Tribunal: TJDFT
Processo: 0727612-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727612-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA MAXI S/A, NELSON FERNANDO PADOVANI, TULIO JACQUES MASSIGNAN APELADO: AGROMASTER COM E REPRES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, AGROPECUARIA RIO DO MEIO LTDA - ME V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta por AGROPECUÁRIA MAXI S/A E OUTROS em face de sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro, Feito no 0727612-04.2017.8.07.0001, ajuizados pelos Apelantes contra AGROMASTER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e AGROPECUÁRIA RIO DO MEIO LTDA - ME, por meio da qual, o MM Juiz de Direito Substituto da 8a Vara Cível de Brasília, julgou improcedentes os pedidos e, em decorrência, extinguiu o Feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como condentou os Embargantes, ora Apelantes, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Considerando que foi protocolado, no Cumprimento de Sentença no 0050104-51.2005.8.07.0001, termo de acordo firmado entre as partes, o qual se encontra, no momento, conclusos ao MM Juiz a quo para homologação, digam os Apelantes, no prazo de 10 (dez) dias, se remanesce o interesse no julgamento do presente recurso. I. Brasília - DF, 05 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador